Tribunal: STF
Processo: RE 1007875
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal-TRF3, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO INSS. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO LEGAL. 1. O mandado de segurança objetiva, em síntese, provimento judicial para que seja assegurado aos impetrantes a manutenção da jornada semanal de trabalho em 30 (trinta) horas, sem sofrerem qualquer redução em seus atuais vencimentos básicos, GAE, Vantagem Pecuniária, GDASS, Vantagens Financeiras concedidas por lei ou posteriormente para a carreira de Técnico do Seguro Social, instituída pela Lei n. 11.907/2009, que acrescentou o artigo 41-A da Lei n. 10.855/2004, com a redação dada pelo artigo 160 da Lei n. 11.905/2009. 2. A relação jurídica estabelecida entre os entes públicos e os titulares de cargos públicos possui natureza estatutária, razão pela qual é plenamente cabível eventual modificação unilateral, por parte da Administração, do regime jurídico de seus servidores. 3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a fixação da jornada de trabalho do servidor público está adstrita ao interesse da Administração Pública, tendo em conta critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, voltado para o interesse público e o bem comum da coletividade. 4. Conforme o art. 40-A da Lei n° 10.855/2004, na redação dada pela Lei n° 10.907/2009, a jornada de trabalho dos integrantes da Carreira do Seguro Social foi fixada em 40 (quarenta) horas semanais, sendo dado, aos servidores ativos, em efetivo exercício no INSS, a faculdade de optarem pela mudança da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, com a redução proporcional da remuneração. 5. A norma em questão está em consonância com o disposto no art. 19 da Lei n° 8.112/90, que já estabelecia a jornada de trabalho semanal máxima de 40 (quarenta) horas semanais. 6. Os impetrantes cumpriam a jornada de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais com base no Decreto n° 1.590/95, ato administrativo anterior à Lei no 11.907/09, e que restou superado pela edição da referida legislação. 7. A discussão travada nos presentes autos já foi objeto de análise pelo E. Supremo Tribunal Federal. 8. Agravo legal improvido (doc. 3, pp. 189-190).



    Após o encaminhamento do feito para o juízo de retratação, a Corte de origem proferiu novo acordão com a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC/1973. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NÃO AFRONTA AO DECIDIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Apelação remetida à Primeira Turma para os fins do artigo 543-B do Código de Processo Civil/1973. 2. A situação funcional dos servidores do INSS, regidos por legislação federal que já previa jornada de trabalho semanal de quarenta horas, difere-se da situação funcional examinada no recurso extraordinário. 3. Conforme art. 4º-A da Lei nº 10.855/2004, na redação dada pela Lei nº 10.907/2009, a jornada de trabalho dos integrantes da Carreira do Seguro Social foi fixada em 40 (quarenta) horas semanais, sendo dado, aos servidores ativos, em efetivo exercício no INSS, a faculdade de optarem pela mudança da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, com a redução proporcional da remuneração. A norma está em consonância com o disposto no art. 19 da Lei nº 8.112/90, que já estabelecia a jornada de trabalho semanal máxima de 40 (quarenta) horas semanais. 4. Os servidores cumpriam a jornada de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais com base no Decreto nº 1.590/95, ato administrativo anterior à Lei nº 11.907/09, e que restou superado pela edição da referida legislação. 5. A Lei nº 11.907/09, além de cuidar da jornada de trabalho dos servidores, instituiu reajustes para o vencimento básico nas diversas faixas de rendimentos, assegurando assim a sua irredutibilidade. 6. A majoração da carga de trabalho, ditada pelas exigências do serviço público, desde que respeitado o teto de oito horas diárias ou quarenta horas semanais, encontra respaldo na legislação supra mencionada. 7. Juízo de retratação negativo (doc. 4, pp. 46-47).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 37, XV, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) (AR 2.612 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/12/19).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.304.429 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/4/2021 -grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido (RE 850.839 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/5/16).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator